Tribunal: TJDFT
Processo: 0033607-69.1999.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Processo : 0033607-69.1999.8.07.0001 DECISÃO Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da decisão recorrida, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. Na espécie, os declaratórios foram aviados em 05/09/2023 (id. 50979167), em que pese a publicação da ementa em 28/08/2023 (id. 50576958). Não houve registro de inconsistência no sistema PJe em 28/08/2023 e dias subsequentes, de modo a atrair a aplicação do art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o, da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015. Intimado acerca da tempestividade do recurso, o embargante alega que não houve publicação do acórdão, mas somente da ementa (id. 53897140). Todavia, a publicação da ementa é suficiente, nos termos do art. 205, § 3o, e art. 943, § 2o, ambos do CPC. Já decidiu esta Corte: Agravo interno: é indevida a restituição de prazo para recorrer, pois houve regular publicação da ementa do acórdão no DJe em nome do advogado constituído nos autos, com o respectivo número de inscrição na OAB. (Acórdão 1333878, 07051252720198070015, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021) Além disso, o art. 1.003 do CPC estabelece que o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que o advogado é intimado da decisão. Deveras, o embargante interpôs o presente recurso quando já escoado o prazo a que fazia jus. A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator